Tribunal: TCU
Processo: 016.726/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5110/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.726/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acacio da Aparecida Mancini (XXX.696.657-XX); Adriane Paganotto da Silva (XXX.046.371-XX); Alessandra Paulino Perraro Pires (XXX.396.609-XX); Antonio Baccaro Junior (XXX.483.838-XX); Claudio Andreas Dragalzev (XXX.058.311-XX); Cleonice Honorato Campos (XXX.002.721-XX); Edmar Lima Amorim (XXX.422.227-XX); Edson Candido de Andrade (XXX.364.056-XX); Edvaldo dos Santos (XXX.653.831-XX); Jorge Figueira Mendes (XXX.640.307-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.